Tribunal: TJMT
Processo: 0006053-68.2012.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006053-68.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (APELANTE), ALEXANDRE LOPES SIMPLICIO - CPF: 787.319.506-63 (APELANTE), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), DEUCIMAR APARECIDO DA SILVA - CPF: 299.689.411-15 (APELANTE), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), CARLOS ANSELMO DE OLIVEIRA - CPF: 045.925.731-53 (APELANTE), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (VÍTIMA), YURI ALEXEY VIEIRA BASTOS JORGE - CPF: 502.824.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDOS OS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ART. 96, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 8.666/93. MONTAGEM DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SUPERFATURAMENTO NA EXECUÇÃO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Apelações criminais interpostas contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93, por terem promovido fraude na Concorrência Pública nº 001/2009, destinada à reforma do prédio da Câmara Municipal de Cuiabá, mediante direcionamento do certame e superfaturamento na execução contratual no valor de R$ 1.344.547,51.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes da participação do primeiro apelante na fraude à licitação; (ii) estabelecer se o segundo apelante, na condição de Presidente da Câmara Municipal, pode ser responsabilizado criminalmente pelos atos praticados, considerando o princípio da segregação de funções.

III. Razões de decidir:

1. As preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e falta de interesse de agir confundem-se com o mérito, pois dizem respeito à própria responsabilidade penal do apelante pelos fatos narrados na denúncia, não constituindo causa de rejeição da inicial acusatória.

2. A materialidade e autoria do crime de fraude à licitação estão comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o Relatório da CPI instaurada pela Câmara Municipal, Laudo Pericial Extrajudicial elaborado pelo IBAPE, Relatório Técnico da ABENC, depoimentos testemunhais e confissão do corréu.

3. A fraude ao procedimento licitatório resta evidenciada pela nomeação estratégica de servidores sem experiência técnica para compor a Comissão de Licitação, elaboração de documentos com datas retroativas, apresentação prévia do empreiteiro vencedor antes da realização do certame, celeridade incomum na tramitação do processo licitatório e falsificação de atestados de vistoria das empresas concorrentes.

4. O superfaturamento dos valores contratados foi comprovado por laudos técnicos que identificaram sobrepreço, inconsistências na planilha orçamentária, execução de itens fora das especificações de qualidade e não realização de serviços previstos na planilha orçamentária, mas integralmente pagos.

5. O princípio da segregação de funções, próprio da administração pública, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do gestor público que, no exercício de suas funções, pratica atos com evidente intuito fraudulento, sendo a responsabilidade penal no ordenamento jurídico brasileiro subjetiva.

IV. Dispositivo e Tese:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A fraude à licitação caracteriza-se quando comprovado o ajuste prévio entre o gestor público e o particular para direcionar o resultado do certame, independentemente da aparente regularidade formal do procedimento. 2. O princípio da segregação de funções não afasta a responsabilidade penal do gestor público que, no exercício de suas funções, pratica atos com evidente intuito fraudulento. 3. A responsabilidade penal no ordenamento jurídico brasileiro é subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa, não se confundindo com responsabilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93; art. 62, inciso I, do Código Penal; art. 395, II, do Código de Processo Penal; art. 107, inciso I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

AgRg no AREsp n. 2.627.678/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025; AgRg nos EDcl no AREsp 1972411/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alexandre Lopes Simplicio
e
Deucimar Aparecido da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 6053-68.2012.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no
art. 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do
pagamento de 15 (quinze) dias-multa
,
com incidência da agravante prevista no art. 62, inciso I, do Código Penal
(
Deucimar
) e
03 (três) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa
(
Alexandre
). Para ambos os réus, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (sentença – Id. 231626665).

Em suas razões recursais, o apelante
Alexandre
, por intermédio da Defensoria Pública, requer a reforma da sentença com a consequente absolvição, alegando insuficiência probatória quanto à sua participação na fraude à licitação. Sustenta que não há qualquer prova que o vincule a uma suposta fraude, argumentando que o processo licitatório ocorreu de maneira regular, com ampla competitividade e participação de três empresas renomadas. Afirma que o edital e os projetos foram elaborados e conduzidos por servidores públicos competentes, não tendo ele qualquer envolvimento no processo licitatório, além do fato de sua empresa ter apresentado a melhor proposta (Id 252562687).

Por sua vez, o apelante
Deucimar
, em suas razões recursais, suscita preliminarmente a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir. No mérito, alega a inexistência de atuação direta e dolosa de sua parte, invocando o princípio da segregação de funções como fundamento para afastar sua responsabilidade. Sustenta que agiu de boa-fé e que eventuais irregularidades foram exclusivamente atribuídas aos agentes técnicos responsáveis, especialmente ao engenheiro civil Carlos Anselmo de Oliveira, que foi designado por intermédio dos Termos de Cooperação Técnica firmados com a Prefeitura Municipal. Requer a reforma da sentença para sua absolvição (Id. 237039696).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a materialidade e a autoria dos crimes estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui relatórios técnicos, laudos periciais e depoimentos testemunhais (Id. 252562693 e Id. 257120160).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 261178759), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
Fraude em licitação – Requestada absolvição dos insurgentes Alexandre Lopes Simplicio e Deucimar Aparecido da Silva quanto ao delito de fraude em licitação (art. 96, I da Lei n. 8.666/93) – Suscitada insuficiência probatória –
Improcedência
– A evidência do arcabouço probatório, revela-se a tese de insuficiência de prova despropositada e inconsistente, eis que, ao revés do sustentado, o que se mostra de prova certo é que a prova colhida nos autos da presente Ação Penal não deixa dúvidas acerca da dinâmica delitiva, ressurgindo perfectibilizado um cenário fático, ante a presença de elementos bastantes sólidos e idôneos para subsumir as condutas dos insurgentes, inequivocadamente ao delito de fraude em licitação –
O parecer é pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Alexandre Lopes Simplicio
e
Deucimar Aparecido da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 6053-68.2012.8.11.0042, que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no
art. 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93
.

Consta da denúncia que os apelantes, em ajuste prévio de vontades, promoveram fraude no procedimento licitatório por meio da montagem da Concorrência Pública nº 001/2009, que tinha por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de Engenharia Civil, Elétrica, Hidráulica e Adequação à Acessibilidade, destinada à reforma do prédio da Câmara Municipal de Cuiabá.

Segundo a acusação, a fraude foi direcionada para assegurar que a empresa ALOS CONSTRUTORA LTDA-ME, pertencente ao apelante
Alexandre Lopes Simplicio
, fosse declarada vencedora. Além disso, houve fraude na execução do contrato, com superfaturamento no valor de R$ 1.344.547,51 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), sendo que diversos itens previstos no contrato, embora integralmente pagos, não foram executados total ou parcialmente.

Ressalte-se que houve a extinção da punibilidade de
Carlos Anselmo de Oliveira
, nos termos do artigo 107, inciso I do Código Penal, em razão de seu óbito (Id. 231626713)

Acerca do pedido de complementação das razões recursais pela defesa de
Alexandre
, o pleito não merece prosperar, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa.

Neste sentido:

[...] O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, sendo apenas o primeiro recurso conhecido. 7. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. [...] "1. O princípio da unirrecorribilidade e a preclusão consumativa impedem a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão. 2. A complementação posterior das razões recursais não é admitida, mesmo que apresentada dentro do prazo legal." [...]
(AgRg no AREsp n. 2.627.678/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 18/6/2025.)

[...] Em razão dos princípios da unicidade recursal e da preclusão consumativa, não se admite a posterior complementação de razões recursais. [...]
(AgRg nos EDcl no AREsp 1972411/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Preliminares

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo apelante
Deucimar
, que alega a impossibilidade jurídica do pedido e a falta de interesse de agir.

O apelante sustenta que a denúncia não deveria ter sido recebida, com fundamento no art. 395, II, do Código de Processo Penal, por faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Argumenta que, em razão do princípio da segregação de funções, não poderia ser responsabilizado pelos atos de suposto superfaturamento, uma vez que a responsabilidade técnica seria do engenheiro Carlos Anselmo de Oliveira.

Sem razão o apelante.

As preliminares suscitadas confundem-se com o mérito e com ele serão analisadas, pois dizem respeito à própria responsabilidade penal do apelante pelos fatos narrados na denúncia.

De todo modo, observo que a denúncia descreveu adequadamente a conduta delituosa imputada aos réus, com todas as circunstâncias necessárias à configuração do tipo penal previsto no art. 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93, estando presentes os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal.

A alegação de que o apelante não poderia ser responsabilizado em razão do princípio da segregação de funções não constitui causa de impossibilidade jurídica do pedido ou de falta de interesse de agir, mas sim tese defensiva que diz respeito ao mérito da causa.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.

Mérito

No mérito, os recursos não merecem provimento.

A materialidade e a autoria do crime de fraude à licitação estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, que inclui o Relatório da CPI instaurada pela Câmara Municipal de Cuiabá (Id. 231625696, p. 62/115), o Laudo Pericial Extrajudicial elaborado pelo IBAPE (Id. 231625696, p. fls. 261/330 e Id. 231625697, p. 1/61), o Relatório Técnico da ABENC (Id. 231625697, 63/124), além dos depoimentos testemunhais e da confissão do corréu Carlos Anselmo de Oliveira.

Da fraude à licitação

O conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que os apelantes
Deucimar
e
Alexandre
, em ajuste prévio de vontades, promoveram fraude no procedimento licitatório por meio da montagem da Concorrência Pública nº 001/2009, direcionando-a para que a empresa ALOS CONSTRUTORA LTDA-ME, pertencente a
Alexandre
, fosse declarada vencedora.

Diversos elementos comprovam a fraude perpetrada pelos apelantes:

a) A nomeação estratégica, por
Deucimar
, de servidores sem experiência e conhecimento técnico para compor a Comissão Permanente de Licitação, conforme demonstram os depoimentos de Izanete Gomes da Silva, Sinaira Marcondes e Sebastião Ney;

b) A elaboração de documentos com datas retroativas, como o Memorial Descritivo, o Cronograma Físico Financeiro e o Edital, conforme comprovado pelos depoimentos e pela confissão do corréu Carlos Anselmo;

c) A apresentação de
Alexandre
ao corréu Carlos Anselmo como o empreiteiro que iria realizar a obra, dois dias antes da realização da licitação, evidenciando que o resultado já estava previamente definido;

d) A celeridade incomum na tramitação do processo licitatório, com a sessão de abertura e julgamento, adjudicação, homologação e celebração do contrato ocorrendo no mesmo dia (30/12/2009), em pleno recesso parlamentar;

e) A constituição da empresa ALOS CONSTRUTORA LTDA apenas seis meses antes da licitação e o aumento de seu capital social um dia após
Deucimar
autorizar a realização da concorrência, evidenciando a preparação para participar do certame;

f) A falsificação dos atestados de vistoria das empresas concorrentes, conforme declarado pelo proprietário da Construtora IP Indústria e Comércio Ltda, Sr. Itamar Jesus Pimenta, e confirmado por Alfredo Alves de Moura Filho;

g) O superfaturamento dos valores contratados, conforme apurado pelos laudos técnicos do IBAPE e da ABENC, que identificaram um sobrepreço de aproximadamente R$ 1.344.547,51.

O corréu Carlos Anselmo de Oliveira, em sua confissão, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmou a existência da fraude, relatando que foi apresentado a
Alexandre Lopes Simplicio
pelo então presidente da Câmara,
Deucimar Aparecido da Silva
, dois dias antes da licitação, sendo informado que
Alexandre
seria o empreiteiro responsável pela obra.

Conforme destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões, o depoimento de Carlos Anselmo é coerente e harmônico com as demais provas dos autos, merecendo credibilidade. Ele relatou que assinou documentos com datas retroativas e que o memorial descritivo, orçamentos, planilha de custo, plantas baixas e medições foram elaborados por
Alexandre Lopes Simplicio
apenas em abril de 2010, meses após o início das obras.

Além disso, Carlos Anselmo revelou que, após o TCE questionar o superfaturamento da obra,
Alexandre
afirmou, em reunião com
Deucimar
, que
"não iria se responsabilizar sozinho, pois já havia repassado uma parte do dinheiro a DEUCIMAR, mais precisamente, a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)"
.

O apelante
Alexandre Lopes Simplicio
alega insuficiência probatória quanto à sua participação na fraude à licitação, sustentando que o processo licitatório ocorreu de maneira regular e que sua empresa apenas apresentou a melhor proposta.

Contudo, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca sua participação ativa na fraude. Além dos elementos já mencionados, destaca-se que
Alexandre
foi apresentado ao corréu Carlos Anselmo como o empreiteiro que iria realizar a obra dois dias antes da licitação, evidenciando o ajuste prévio com
Deucimar
.

Ademais, conforme apurado,
Alexandre
elaborou o memorial descritivo, orçamentos, planilha de custo, plantas baixas e medições apenas em abril de 2010, meses após o início das obras, utilizando o timbre da Agência Municipal de Habitação obtido no site eletrônico do órgão.

A perícia realizada pelo IBAPE e pela ABENC comprovou o superfaturamento dos valores contratados, identificando inconsistências na planilha orçamentária, sobrepreço e superestimativa em planilhas específicas, execução de itens fora das especificações de qualidade e não realização de serviços previstos na planilha orçamentária.

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, há provas robustas de sua participação na fraude à licitação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

O apelante
Deucimar
alega a inexistência de atuação direta e dolosa de sua parte, invocando o princípio da segregação de funções e sustentando que agiu de boa-fé.

Contudo, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca sua participação ativa na fraude. Como Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá,
Deucimar
nomeou estrategicamente servidores sem experiência e conhecimento técnico para compor a Comissão Permanente de Licitação, garantindo total controle sobre o processo licitatório.

Além disso,
Deucimar
apresentou
Alexandre Lopes Simplicio
ao corréu Carlos Anselmo como o empreiteiro que iria realizar a obra dois dias antes da licitação, evidenciando o ajuste prévio entre eles.

A celeridade incomum na tramitação do processo licitatório, com a sessão de abertura e julgamento, adjudicação, homologação e celebração do contrato ocorrendo no mesmo dia (30/12/2009), em pleno recesso parlamentar, também demonstra a atuação direta de
Deucimar
na fraude.

Quanto à alegação de que o princípio da segregação de funções afastaria sua responsabilidade, cabe destacar que tal princípio, próprio da administração pública, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal do gestor público que, no exercício de suas funções, pratica atos com evidente intuito fraudulento.

A responsabilidade penal no ordenamento jurídico brasileiro é subjetiva, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. No caso, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca o dolo do apelante na prática do crime de fraude à licitação, evidenciado pelo ajuste prévio com
Alexandre Lopes Simplicio
para direcionamento do certame e superfaturamento dos valores contratados.

Não se trata, portanto, de responsabilidade objetiva, como alega o apelante, mas sim de responsabilidade subjetiva, devidamente comprovada pelo conjunto probatório.

A alegação de boa-fé também não se sustenta diante das provas produzidas nos autos. O apelante foi alertado por Alfredo Alves de Moura Filho sobre o superfaturamento dos valores contratados, mas não tomou qualquer providência, permitindo que a obra fosse paga integralmente de acordo com os valores superfaturados.

Ademais, conforme relatado pelo corréu Carlos Anselmo, após o TCE questionar o superfaturamento da obra,
Deucimar
tentou atribuir a responsabilidade exclusivamente aos corréus, momento em que
Alexandre
afirmou que
"não iria se responsabilizar sozinho, pois já havia repassado uma parte do dinheiro a DEUCIMAR, mais precisamente, a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)"
.

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, há provas robustas de sua participação direta e dolosa na fraude à licitação, não havendo que se falar em aplicação do princípio da segregação de funções para afastar sua responsabilidade penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
os recursos de apelação criminal interpostos por
Alexandre Lopes Simplicio
e
Deucimar Aparecido da Silva
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026